Tribunal: TJDFT
Processo: 0019214-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019214-92.2016.8.07.0018 RECORRENTE: FORJAS TAURUS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, RONALDO SILVA MACHADO, XL SEGUROS BRASIL S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE COM DISPARO DE ARMA DE FOGO. DEFEITO DE PROJETO OU DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DIRETA DA FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO, QUE ADQUIRIU A ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR DE HORAS EXTRAS NÃO LABORADAS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS MANEJADOS PELO DISTRITO FEDERAL E PELA SOCIEDADE FORJAS TAURUS S/A PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil da sociedade anônima Forjas Taurus S/A pelos danos causados a policial militar, decorrentes de disparo acidental efetuado por arma de fogo fabricada pela referida entidade, bem como a legitimidade da pretensão de regresso deduzida contra a seguradora por meio de denunciação da lide, e, finalmente, a responsabilidade civil do Distrito Federal relativa a esse mesmo evento danoso. 2. A sociedade anônima Forjas Taurus S/A foi constituída para exercer a atividade de fabricação e comercialização de armas de fogo, o que potencialmente o efeito de gerar risco à incolumidade da esfera jurídica das pessoas, uma vez que o manejo de armas de fogo tem a aptidão de produzir danos, notadamente a morte da vítima do disparo. 2.1. A responsabilidade civil do fabricante da armas de fogo, em decorrência de defeito de projeto ou de fabricação, decorre de ato ato-fato indenizativo, o que dispensa a presença do elemento subjetivo da conduta, diante do risco criado em desfavor daquele que manuseia a arma, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. A seguradora litisdenunciada deve ser condenada regressivamente, em proveito da segurada, nos limites da apólice. 4. A responsabilidade civil do Estado em relação a acidente com disparo de arma de fogo que causa dano a policial militar deve ser examinada sob a perspectiva da omissão em relação à ausência de fiscalização a respeito das condições de uso da arma de fogo fornecida ao agente público para o exercício da atividade policial. 4.1. O Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos celebrados com particulares, nos moldes dos artigos 58, inc. III, e 67, ambos da Lei no 8.666/1993. A inércia do Distrito Federal relativamente à fiscalização, manutenção e apuração da condições de uso das armas de fogo adquiridas e fornecidas aos Policiais Militares consiste em omissão específica. 4.2. Os danos experimentados pelo autor poderiam ter sido evitados caso o Poder Público tivesse atuado devidamente para fiscalizar as condições de utilização dos equipamentos fornecidos aos policiais, o que revela o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos experimentados pela vítima. 4.3. Nessa hipótese, a responsabilidade do Estado é subsidiária. 5. Os lucros cessantes consistem nos valores que a vítima do dano razoavelmente deixou de ganhar em razão das consequências provocadas pelo evento danoso, de acordo com o art. 402 do Código Civil. 5.1. A possibilidade de trabalho eventualmente exercido pelo Policial Militar, além da jornada ordinária, está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, limitada a situações excepcionais e temporárias. 5.2. Portanto, o pagamento de horas extras, em tese, depende da manifesta necessidade da Administração, não podendo ser presumida. Por essa razão, não é possível supor que o demandante iria continuar a receber horas extras nos meses subsequentes ao evento danoso. 6. Os danos morais são caracterizados pela ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial da vítima, fato notoriamente ocorrido no caso de acidente que envolve disparo de arma de fogo. 7. O dano estético decorre das alterações físicas impostas à vítima, sendo desnecessário que a marca ou cicatriz seja permanente ou humilhante. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7.1. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral. Enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 7.2. O evento danoso causou para o autor a necessidade de submeter-se a cirurgias e longo período de recuperação, resultando em cicatriz de larga extensão por toda a parte lateral da perna atingida, além de dificuldades de locomoção. 7.3. Os fatos narrados, no presente caso, demonstram a violação à esfera jurídica incólume da parte. 8. Recurso do autor desprovido. Recursos do Distrito Federal e da sociedade Forjas Taurus S/A parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita. Aponta que o acórdão impugnado reconheceu a responsabilidade subsidiária do Ente Público, afastando a responsabilidade solidária definida na sentença, sem que tenha havido a insurgência do Distrito Federal acerca da matéria, ampliando os limites da lide; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo a inexistência de danos morais. Salienta que não há como imputar à fabricante a culpa pelo acidente quando as provas produzidas não justificam a sua responsabilidade; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o cálculo dos honorários advocatícios devem ter por base o valor da condenação. Destaca que o acórdão recorrido adotou, exclusivamente, a fixação aleatória como se a causa tivesse valor inestimável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça em relação à tese descrita na alínea “b”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 373, inciso I, e 492, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A uma, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, afastando a existência de julgamento extra petita, que “a possibilidade de responsabilização do Distrito Federal integra o cerne da causa de pedir. Assim, enfatiza que o ente público, ao alegar em sede de apelação que não deve ser responsabilizado, promove a devolução da questão relativa ao grau de sua responsabilização o que, evidentemente, inclui a hipótese de responsabilidade subsidiária” (ID 28830265). A duas, porque, o acórdão recorrido, entendeu por bem, condenar a insurgente ao pagamento dos danos morais, considerando-o caracterizado diante da “conduta negligente da apelante, que não prestou as devidas orientações a paciente, ocasionando a evolução do seu quadro clínico e as intervenções cirúrgicas posteriores” (ID 24764057). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o cálculo dos honorários advocatícios devem ter por base o valor da condenação, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com a solução da demanda sob o valor da condenação, majorados em 2% (dois por cento) para 4% (quatro por cento), a serem divididos de modo equitativo entre os advogados dos réus (ID 24764057 e ID 28830265). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005